Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0748883-62.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 175579552 dos autos originários n. 0729121-51.2023.8.07.0003), proferida em ação indenizatória, que deferiu em parte a tutela de urgência cautelar para determinar a indisponibilidade do imóvel situado na QNP 34, Conjunto D, Casa 33A, Setor P SUL – Ceilândia e para autorizar aos réus-agravados a realizar os depósitos mensais da quantia que entenderem adequada, mantendo bloqueadas as quantias constritas pelo sistema SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: Os pleitos formulados pelo autor assim como aqueles dos requeridos merecem provimento apenas em pequena parte. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito não está demonstrada. Os fatos devem ser melhor elucidados mediante dilação probatória adequada para a apuração sobre o negócio realizado entre as partes e sobre a existência ou não de uma repactuação, alegada pela parte demandada. De outro lado, os direitos de ambas as partes devem ser resguardados. Para tanto, a quantia bloqueada pelo sistema Sisbajud em conta dos demandados deve permanecem constrita até o deslinde do feito, assim como deve ser anotada a indisponibilidade do imóvel em questão, considerando a possibilidade de existência de sucessivos negócios fraudulentos. Deve ainda ser autorizada a realização dos depósitos que haveriam sido pactuados, cujas quantias permanecerão vinculadas ao processo até sua conclusão. O AUTOR-AGRAVANTE relata que entabulou contrato de locação com opção de compra pelos réus. No entanto, os locatários-agravados, ao arrepio do contrato entabulado e, usando das próprias razões, agindo com dolo, após noticiar ao locador/agravante, de que precisavam de procuração pública para realizar o financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e dar cumprimento à cláusula de pagamento, cláusulas 5a e 7a, cujo vencimento era dia 10/09/2023, receberam e foram atendidos quanto ao instrumento procuratório a época do requerimento em razão da fidúcia e, utilizando dos poderes conferidos, realizaram a venda do imóvel para um terceiro. Justifica a medida cautelar requerida, a fim de reaver o seu patrimônio. Salienta que o deferimento para que os agravados depositem em juízo o valor que acharem conveniente atenta contra os termos do contrato e, além disso, não houve e não haverá quaisquer possibilidades de acordo entre as partes, pois o credor não é obrigado a receber valor diverso do devido. Sustenta ser necessário o bloqueio de 30% dos rendimentos dos Agravados, bem como o bloqueio de veículos e quebra de sigilo bancário dos réus a fim de descortinar o caminho do dinheiro depositado pela instituição financeira. Pontua que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da encartada no contrato de negócio e, diante disso, não pode a prestação jurisdicional criar caminho paralelo para cumprimento de obrigação de crédito do Agravante sem que este tenha dado seu consentimento expresso e ou tenha consentido, haja vista que, como dito, trata-se de estelionato dos Agravados todas as atitudes levadas a cabo após a percepção dos valores da instituição financeira. Nega ter realizado acordo paralelo algum e ou aceitado pagamento diverso do encartado no instrumento contratual, sendo que o ardil levado a cabo pela Agravados, em verdadeira saga de estelionato, trouxe as partes para a seara jurídica a fim de evitar o uso da[s] próprias razões, pois a tentativa de locupletamento do valor recebido quando da venda do imóvel pelos Agravados, maio de 2023 e não pagamento em setembro de 2023, afronta a moral dos negócios e sua boa-fé e causará dano irreparável se afastado do judiciário. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que os agravados estejam insolventes ou estejam dissipando o patrimônio. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado) Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado) O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Na origem, a ação está na fase inicial de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de os agravados cumprirem casual condenação. Ademais, como consignado na decisão agravada, os fatos devem ser melhor elucidados mediante dilação probatória adequada para a apuração sobre o negócio realizado entre as partes e sobre a existência ou não de uma repactuação, alegada pela parte demandada. Diante desse contexto, é descabida a concessão da tutela cautelar pleiteada. De todo modo, as medidas cautelares já determinadas pelo juízo de origem, consistentes na indisponibilidade do imóvel objeto da discussão, depósito judicial das parcelas de um suposto acordo e manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD, por certo, amenizam ou impedem eventuais prejuízo, assegurando o resultado útil do processo. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator